Tribunal: TJSP
Processo: 1013469-25.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
Tema Repetitivo 1044 (STJ) – Retratação desnecessária – Reembolso dos honorários periciais antecipados pelo INSS, em demanda acidentária, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa – Estado de São Paulo que não integra a lide, seja como parte ou terceiro – Embargos de declaração

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
Tema Repetitivo 1044 (STJ) – Retratação desnecessária – Reembolso dos honorários periciais antecipados pelo INSS, em demanda acidentária, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa – Estado de São Paulo que não integra a lide, seja como parte ou terceiro – Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, nos recursos especiais representativos da controvérsia (REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR), que estão pendentes de julgamento, havendo, portanto, possibilidade de modulação, ou até mesmo alteração, na aplicação da referida tese.

MANTIDO O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO.